Tribunal: STF
Processo: ADPF 1235
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), em face de uma “sequência de atos e omissões do Poder Executivo Distrital que impactam no atendimento na Rede Hospitalar do Distrito Federal, incluindo as unidades específicas gerenciadas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e as unidades gerenciadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, levando à restrição e suspensões constantes de atendimento à população.” (e-doc. 1, p. 1).



    2. Em resumo, os atos e as omissões na saúde pública do Distrito Federal que comprovariam a violação a preceitos fundamentais foram apontados pelo requerente do seguinte modo:



    “Diante do exposto, destacam-se, em síntese, os seguintes pontos relevantes:



    a) Constata-se uma situação crônica de suspensão e limitação de atendimentos em diversos hospitais do Distrito Federal, afetando amplamente a Rede Pública de Saúde, conforme evidenciado pela recorrência da adoção das chamadas bandeiras vermelhas; 



    b) A deficiência no atendimento concentra-se, principalmente, na escassez de profissionais — mais do que na ausência de unidades físicas —, sendo particularmente crítica nas áreas de especialidades médicas como clínica geral, anestesiologia, radiologia, pediatria, além da carência de profissionais de enfermagem; 



    c) A falta de transparência na gestão dos recursos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) tem dificultado a atuação dos órgãos de controle, além de ter contribuído para nulidades em processos judiciais decorrentes de investigações e fiscalizações; 



    d) Os órgãos de controle, em especial o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), têm apontado falhas na fiscalização e no acompanhamento do contrato de gestão firmado com o IGESDF, resultando na emissão de determinações para que sejam adotadas providências corretivas e estruturantes nos seguintes termo:



    i) plano de capacitação e programa de educação continuada aos empregados/servidores envolvidos no acompanhamento do contrato de gestão (Achados 1 e 3); ii) processo padronizado para análise e definição das ações que devem ser adotadas pela Pasta em atenção às recomendações exaradas nos relatórios de avaliação e acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 1/2018- SES/DF, emitidos pela SES/DF e respectivas comissões (Achado 1); iii) processo padronizado para o acompanhamento dos instrumentos de planejamento do IGESDF pela SES/DF, conforme previsto nas cláusulas sexta, inciso VI; sétima, inciso I; décima sétima, inciso III e parágrafo único; décima oitava, inciso I e décima nona, incisos I e III do Contrato de Gestão n.º 1/2018-SES/DF (Achado 1)” (e-doc. 1, p. 14-15).



    3. Conforme aduz o partido requerente, “[o] quadro de omissão e desestruturação da política de saúde pública no Distrito Federal, consubstanciado na manutenção prolongada de restrições de atendimento (como as recorrentes bandeiras vermelhas), na insuficiência de profissionais da saúde e na fragilidade da gestão de recursos públicos — especialmente no âmbito do contrato com o IGESDF — tem o potencial de prejudicar um número incalculável de cidadãos” (e-doc. 1, p. 15).



    4. Diante desse quadro, o requerente aponta a violação aos seguintes preceitos fundamentais: (i) direito à vida (art. 5º, caput, da Constituição); (ii) direito à saúde (art. 6º e art. 196, da Constituição); (iii) dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição); (iv) vedação ao tratamento desumano ou degradante (art. 5º, inciso III, da Constituição); (v) princípios da publicidade, da transparência e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição); e (vi) direito de acesso à informação (art. 5º, XXXIII).



    5. Em sede cautelar, o partido autor requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: 



    “i. Elaboração e implementação de protocolo de encaminhamento e monitoramento à outras unidades de saúde para os pacientes que sejam classificados como urgentes (pulseiras Vermelha, Laranja e Amarela), garantindo efetivamente o direito à Saúde aos pacientes que ingressarem no Sistema de Saúde; 



    ii. Vedação do não atendimento a pacientes triados como de atendimento urgente na Rede de Saúde do Distrito Federal;



    iii. Normatização da divulgação imediata das causas de decretação de Bandeira Vermelha e Laranja em Unidades de Saúde do Distrito Federal; 



    iv. Apresentação de plano de recuperação das unidades de saúde do Distrito Federal, prevenindo a decretação do regime de restrição de atendimento. 



    v. Comprove o Cumprimento das Determinações dos Tribunais de Contas (Decisão nº 3316/2022- TCDF e Acórdão n° 1665/2024 – PLENÁRIO TCU) que: determinou a segregação e identificação da aplicação e uso dos recursos federais e distritais utilizados pelo IGES e pela Secretaria de Saúde e que determinou que se definam metas e indicadores no Contrato de Gestão n.º 1/2018-SES/DF que permitam acompanhar as ações previstas nos objetivos estratégicos, as quais devem ser executadas pelo IGESDF, em especial quanto às áreas de pesquisa e gestão; 



    vi. Apresente um Plano de Redução de filas para as cirurgias eletivas e não eletivas” (e-doc. 1, p. 39-40). 



    6. Por fim, o partido pede “que seja reconhecida a lesão aos preceitos fundamentais apontados, e seja determinando que o ente tome as medidas necessárias para não mais repeti-la” (e-doc. 1, p. 41).



    7. Diante do que foi narrado, considero de todo conveniente que a análise judicial da controvérsia venha a ser tomada em caráter definitivo. Assim, entendo pertinente adotar, por analogia, para esta ADPF, o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



    8. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Governador do Distrito Federal e pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), no prazo comum de 10 (dez) dias.



    9. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para cada qual se manifestar, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator